Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta  SUPREMA  CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, § 2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos do art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ,  Rel.  Min.  ALEXANDRE  DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas,  pelo Parquet, 8 (oito) testemunhas, além da inquirição da vítima, bem como dos corréus colaboradores.



    Em 1.8.2024, por estarem ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para às 13h dos dias 12/8/2024 a 16/8/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas oito testemunhas, uma vítima e dois corréus colaboradores.



    Em 5.8.2024, a defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR peticionou e informou que “solicitou-se ao Presídio Federal de Brasília, onde o réu se encontra custodiado, providências para que fosse viabilizada a sua participação em todas as oitivas, acompanhado dos seus advogados, bem como, que fosse disponibilizado ao custodiado cópia do despacho de designação da instrução, com o rol de testemunhas a serem ouvidas, juntamente com material de anotação, em tempo hábil para que possa transcrever os apontamentos necessários para subsidiar sua defesa no momento das perguntas às testemunhas.”.



    Informou, ainda, que “a resposta do Núcleo Jurídico daquela unidade prisional apontou que ‘não foi notificada pelo STF para apresentar o custodiado Rivaldo Barbosa em audiência’, pressupondo o indeferimento do requerimento, bem como, que não poderia imprimir documentos para entregar ao RÉU. É cediço que o RÉU tem o direito de se fazer presente durante a oitiva das testemunhas, tal como sugere o art. 217 do CPP, sobremodo, como pressuposto do exercício da ampla defesa e do contraditório, a fim de que possa auxiliar a sua própria defesa técnica na formulação de quesitos aos interrogados.”.



    Requereu, assim, que este Relator: “a) Oficiar a Penitenciária Federal de Brasília/DF, a fim de que tome as providências necessárias para viabilizar a participação do RÉU no âmbito das audiências para oitiva das testemunhas de acusação, designadas para os dias 12 à 16AGO2024, por videoconferência e acompanhado presencialmente por seus advogados; e b) Oficiar a Penitenciária Federal de Brasília/DF, a fim de que tome as providências necessárias para viabilizar ao RÉU o acesso prévio à integra dos documentos já encaminhados pelos seus advogados àquela unidade, como Relatório Final da Policia Federal e Parecer da PGR pela prisão preventiva.”.



    Em 6.8.2024, a defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO protocolou petição requerendo “seja determinado à Penitenciária Federal de Porto Velho para que adote as medidas necessárias de modo que Domingos Inácio Brazão participe da referida audiência de instrução, garantindo-se a possibilidade do acompanhamento presencial de seus advogados.”.



    Em 7.8.2024 a defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO requereu que na audiência de instrução possa ingressar na sala de audiência da Penitenciária Federal de Porto Velho na posse de documentos. Requereu, ainda, que “seja deferido o pedido de acompanhamento presencial dos advogados constituídos ao peticionante por ocasião da audiência de instrução, bem como o ingresso na penitenciária e utilização dos documentos anteriormente declinados durante o ato processual, expedindo-se ofício à Penitenciária Federal de Porto Velho para que adotem as providências necessárias, em tempo hábil.”.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Todo acusado em processo penal tem o direito de presença às audiências, seja ela física ou por meio de videoconferência, para acompanhar os atos de instrução processual junto à sua defesa técnica.



    No caso, as defesas de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO anteciparam-se ao trabalho da Secretaria desta CORTE e requereram a expedição de ofícios para a viabilização da participação dos réus na audiência de instrução desta Ação Penal, designada para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para às 13h dos dias 12/8/2024 a 16/8/2024.



    Foram expedidos ofícios e mandados de intimações para as testemunhas arroladas e corréus colaboradores.



    Em relação aos réus, no dia 6 de agosto de 2024, foram expedidas quatro Cartas de Ordem: 



    Réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO (e-Doc. 734);



    Réus JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO 



    e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA (e-Doc. 736);



    Réu ROBSON CALIXTO FONSECA (e-Doc. 737); e



    Réu RIVALDO BARROSA DE ARAÚJO JÚNIOR 



    (e-Doc. 735). 



    Deste modo, em nenhum momento se negou o exercício do direito de participação pessoal na audiência, no que diz respeito aos pedidos dos réus RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, tampouco quanto aos demais.



    No mesmo sentido, prejudicado o pedido de acompanhamento presencial dos advogados constituídos para a referida audiência, uma vez que a Secretaria Judiciária desta CORTE já tomou as providências necessárias para tanto, conforme constante no respectivo documento (e-Doc. 738). 



    É de se ver, portanto, que os requerimentos das defesas para a expedição de Ofícios para a viabilização da participação dos réus na audiência de instrução desta Ação Penal e de acompanhamento presencial dos seus advogados constituídos foram extemporâneos e se revelaram desnecessários. 



    Por outro lado, não há impedimento para que os advogados possam acompanhar, presencialmente, os réus nas audiências, desde que os estabelecimentos prisionais que os custodiam tenham condições técnicas e a segurança local permita, o que desde já autorizado. 



    Quanto ao pedido feito pela defesa do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO para que o seu advogado constituído possa ingressar na sala de audiência da Penitenciária Federal de Porto Velho, na posse dos documentos que, no seu entender, são indispensáveis para a defesa, também não há impedimento. Contudo, só adentrarão com o advogado os documentos que forem autorizados pelo Diretor da Penitenciária Federal, mediante ampla possibilidade de verificação e supervisão da autoridade da Polícia Penal. 



    Ante o exposto:



    I - DEFIRO, para os réus DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARROSA DE ARAÚJO JÚNIOR, o que estendo para os demais três réus, o acompanhamento presencial dos seus advogados, aos seus lados, nos respectivos estabelecimentos prisionais em que se encontram custodiados, desde que observadas as condições técnicas e de segurança locais. 



    II – DEFIRO, ainda, o pedido feito pela defesa do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, o que estendo para todos os quatro outros réus desta ação penal, para que possam os seus advogados ingressar na sala de audiência dos respectivos estabelecimentos prisionais, na posse dos documentos autorizados pelos seus Diretores, mediante ampla possiblidade de verificação e supervisão da autoridade da Polícia Federal.



    Oficie-se, imediatamente e com urgência, para ao Diretores dos estabelecimentos prisionais onde se encontram custodiados os cinco réus desta Ação Penal. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente